Tribunal: STF
Processo: RE 227106
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO.  AÇÚCAR.
OPERAÇÕES QUE JÁ  HAVIAM SIDO REGISTRADAS NO SISTEMA INTEGRADO DE
COMÉRCIO EXTERIOR -  SISCOMEX QUANDO FORAM EDITADAS AS RESOLUÇÕES
NºS. 2.112/94 E 2.136/94, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL.
Equivalendo os registros informatizados das operações de
exportação no SISCOMEX, para todos os efeitos legais, à guia de
exportação (art. 6º, § 1º, do Decreto nº 660/92), é fora de dúvida
que, no caso, as operações que, por essa forma,  já se achavam
registradas quando do advento das resoluções sob enfoque, não
poderiam ser atingidas pelas novas regras nelas veiculadas, sob pena
de ofensa ao princípio do direito adquirido.
Recurso não conhecido.